Tribunal: CARF
Processo: 16327.000752/2002-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000752/2002-06
ACÓRDÃO
9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO FINASA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 18/12/2001
CPMF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
MULTA. CABIMENTO.
O lançamento da multa por atraso na entrega das declarações da CPMF
com vencimento anterior a 28/08/2000, fundamenta-se no art. 11 do
Decreto-Lei no 1.968, de 1982, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei no 2.065, de 1983, por força do disposto no art. 5o, §3o, do Decreto-Lei
no 2.124, de 1984.
DECLARAÇÃO CPMF. MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO. FORMA DE
CÁLCULO.
A multa imposta em decorrência da entrega fora do prazo da declaração da
CPMF incide por mês-calendário ou fração, devendo o valor final da
penalidade ser apurado a partir da multiplicação do valor básico pelo
número de meses transcorridos entre a data de entrega prevista em lei e a
data do efetivo cumprimento da obrigação acessória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, negar-lhe provimento: (a) por
unanimidade de votos, no que se refere à base legal para aplicação da multa a declarações
entregues antes de 28/08/2000; e (b) por maioria de votos, no que se refere ao cabimento de
apenas uma sanção por declaração em atraso, vencidos os Conselheiros Denise Madalena Green
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
2
(relatora), Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa, que votaram pelo provimento
nesse item. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão no
3201-007.628, de 15/12/2020 (fls.398/411), e Acórdão de Embargos, 3201-010.452, de
25/04/2023 (fls.440/445), proferidos pela 1a Turma da 2a Câmara desta Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, cujas ementas se transcreve a seguir:
Acórdão no 3201-007.628
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/12/2001
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CPMF. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR DECLARAÇÕES. IN's
SRF 49/98 E 12/2000. POSSIBILIDADE
O Supremo Tribunal Federal reconhece que o art. 113 do CTN é autorizativo,
podendo a Secretaria da Receita Federal criar obrigação acessória por meio de
Instrução Normativa.
DECLARAÇÃO CPMF. MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO. FORMA DE
CÁLCULO.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
3
A multa imposta em decorrência da entrega fora do prazo da declaração da CPMF
incide por mês-calendário ou fração, devendo o valor final da penalidade ser
apurado a partir da multiplicação do valor básico pelo número de meses
transcorridos entre a data de entrega prevista em lei e a data do efetivo
cumprimento da obrigação acessória.
MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Incabível a relevação da multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória, quando o respectivo pedido não foi apresentado dentro do prazo de
impugnação.
MULTA. CORREÇÃO TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior (Relator)
que dava provimento parcial ao Recurso, para que as multas aplicadas incidissem
uma única vez por período. Vencidos, ainda, os conselheiros Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que davam provimento
parcial no sentido de que, para os casos de declaração mensal, cabível a aplicação
da sanção por uma única vez; já para as obrigações de declaração trimestrais,
deveria ser exigida a sanção por três vezes apenas. Designado para a redigir o
voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
Acórdão de Embargos, 3201-010.452:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a inocorrência de omissão no acórdão embargado, não se
acolhem os embargos opostos pelo contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos opostos pelo contribuinte.

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
4
Breve síntese do processo
Trata o processo de Auto de Infração (fls. 02/04), lavrado contra a contribuinte,
para exigência de multa decorrente da falta de entrega de Declarações de CPMF no prazo legal.
Regularmente cientificada do Auto de Infração em 14/03/2002 (fl. 35), a
contribuinte interpôs Impugnação (fls. 36/59), em 15/04/2002, cujos fundamentos estão
resumidos no Acórdão de Recurso Voluntário, a seguir transcritos:
2.1. atendendo à intimação do Fisco, apresentou oito declarações trimestrais do
trimestre de 1998 ao 3° trimestre de 2000 e nove declarações mensais de janeiro
4e 2000 a setembro de 2000, esclarecendo que, salvo no 1° trimestre/1998 e °
trimestre/1998, que possuem tributos retidos de terceiros, todas as demais
informações dizem respeito à CPMF própria;
2.2. está sendo autuada por não ter atendido ao disposto no art. 11, § 2°, da Lei n°
9.311, de 24 de outubro de 1996. Esse dispositivo trata de obrigação imposta às
instituições financeiras na qualidade de responsáveis pela retenção e
recolhimento da CPMF devido por terceiro i e não de obrigação imposta aos
contribuintes. Ou seja, nos termos desse dispositivo, a obrigação é para informar
sobre a CPMF incidente nas operações d terceiros e não nas próprias operações;
2.3. na parte final do § 2° do art. 11, da Lei n° 9.311, de 1996, foi dada autorização
ao Ministro da Fazenda, e não ao Secretário da Receita Federal, apenas para fixar
termos, condições e prazos para cumprimento da obrigação. Não obstante o texto
legal seja expresso nesse sentido, as Instruções Normativas SRF n° 49, de 1998, e
n° 12, de 2000, disciplinando a obrigação prevista no citado dispositivo legal,
extrapolaram o conteúdo da norma legal passando a exigir também informações
sobre a CPMF incidente sobre as operações próprias das instituições em causa.
Por essa razão, essas instruções normativas violam a um só tempo o art. 84, inciso
IV, da Constituição Federal e o art.99 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 —
Código Tributário Nacional (CTN), segundo os quais as normas regulamentadoras
devem estar adstritas ao conteúdo das leis que visam regulamentar. Dessa forma,
considerando que a quase totalidade das informações prestadas no prazo
assinalado pelo Fisco refere-se à CPMF sobre operações próprias da impugnante,
está sendo exigida, no caso, uma obrigação não prevista em lei, com violação ao
princípio da legalidade inserto no art. 5°, inciso II, da Constituição Federal.
Conseqüência ainda da falta de previsão legal da conduta tida por irregular é que
a lavratura do presente auto de infração caracteriza típico ato imotivado;
2.4. a multa prevista no art. 47 da Medida Provisória n° 2.037-21, de 25 de agosto
de 2000, e reedições posteriores, aplica-se apenas ao descumprimento das
obrigações previstas no art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996. Considerando que o
próprio Fisco reconhece que a obrigação de prestar informações sobre a
contribuição incidente sobre as próprias operações decorre das Instruções
Normativas SRF n° 49, de 1998, e n° 12, de 2000, a conclusão a que se chega é que
a multa é inaplicável à quase totalidade das informações prestadas nas
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
5
declarações cujos atrasos na apresentação deram origem ao presente auto de
infração, pois referidas instruções normativas extrapolaram o conte 'do da norma
legal;
2.5. não se pode invocar o art. 19 da Lei n°9.311, de 1996, pois esse dispositivo
não cria nenhuma obrigação para a impugnante, apenas autorizando a Receita
Federal e o Banco Central a baixarem normas necessárias à execução da lei, o que
mais uma vez vem confirmar a impossibilidade de referidas normas ultrapassarem
ou inovar o comando legal;
2.6. corrobora o entendimento da impugnante o alto valor da multa imposta, que
e justifica quando as instituições financeiras na qualidade de responsáveis não
informam ao Fisco sobre a incidência da contribuição sobre as operações de
terceiros, permitindo que esses escapem A fiscalização e até ao recolhimento da
CPMF. A situação é completamente distinta em se tratando de operações das
próprias instituições financeiras, que por sua especialíssima posição no mercado
podem a qualquer tem ser fiscalizadas pelo Poder Público. Ademais, a nenhum
outro contribuinte foi imposta essa obrigação de informar ao Fisco dados sobre as
suas operações sujeitas A CPMF;
2.7. para as declarações com prazo de entrega anterior a 20/08/1999, inexistia
previsão legal de penalidade específica até mesmo para a violação ao disposto no
art. 11 da Le n° 9.311, de 1996. Em face disso, tomou-se de empréstimo a
penalidade prevista especificamente para descumprimento de obrigações
relativas ao Imposto de Renda, prevista no art. 11, § 3°, do Decreto-Lei n° 1.968,
de 23 de novembro de 1982, na redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.065, de 26 de
outubro de 1983, invocando o art. 5° do Decreto-Lei n°2.124, de 13 de junho de
1984. Além disso, a norma genérica do art. 5° somente se aplica a
descumprimento de obrigações acessórias fixadas pelo Ministro da Fazenda, o
que não é o caso, no qual o Secretário da Receita Federal por meio de instruções
normativas é que está estabelecendo essas obrigações;
2.8. a multa exigida fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre
o bem tido por violado pela conduta e a sanção aplicada. No caso concreto, por
ter apresentado tardiamente informações sobre a incidência da CPMF sobre suas
próprias operações, cujo valor foi regularmente recolhido aos cofres públicos, foi
aplicada A impugnante a multa de R$ 609.782,30. Esse montante é superior ao
valor da própria contribuição recolhida no período de R$ 602.516,29, somente
reduzida em cinqüenta por cento porque a autuada prontamente atendeu A
intimação, o que é um absurdo, já que do procedimento da impugnante nenhum
prejuízo adveio para o Fisco. Ademais, o objetivo da norma do art. 11, § 2°, da Lei
n° 9.311, de 1996, é levar ao conhecimento do Fisco dados relativos A incidência
da CPMF, de modo a permitir a fiscalização dos contribuintes em geral quanto a
essa e outras exações tributárias. Considerando que a quase totalidade das
informações são relativas as operações próprias da autuada, não foi frustrado o
objetivo da norma;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
6
2.9. o autuante impôs tantas multas quantos foram os meses de atraso para cada
uma das declarações apresentadas. Ora, se infração tivesse havido, ela seria una,
apenas com efeitos continuados no tempo, somente podendo ser imposta uma
única penalidade. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobre
sanções a infrações continuadas;
2.10. não tendo havido falta ou diminuição do valor da CPMF recolhida, é
indubitável a lisura e a boa-fé do procedimento da impugnante, mesmo porque
ela é empresa conhecida no meio empresarial e que sempre cumpriu com as suas
obrigações. Somente por divergência de interpretação deixou de cumprir
formalidade inerente à obrigação acessória, mas que, por se tratar de elemento
corrigível, escusável ou mesmo insignificante, não traria nenhum prejuízo em
relação ao cumprimento da obrigação principal. Assim sendo, admitindo-se que
pudesse ser imposta alguma multa à autuada, não há motivo para se deixar de
aplicar o benefício da relevação da multa imposta não resta dúvida de que punir a
impugnante com vultosa multa, por uma irregularidade meramente de forma 6,
além de ilegal, notoriamente injusto, em face dos seus precedentes e da falta de
manifestação dolosa, simulada ou fraudulenta;
2.11. quanto aos juros de mora, embora não exigidos no auto de infração,
certamente serão aplicados pela taxa Selic, se eventual pagamento da multa
ocorrer após o p azo nele previsto. Entretanto, seu cálculo com essa base é
incabível, porque, além de a Selic ser figura híbrida, composta de correção
monetária, juros e valores correspondentes a remuneração de serviços das
instituições financeiras, ela é fixada unilateralmente órgão do Poder Executivo e
extrapola em muito o teto de um por cento previsto no 161 do CTN. Ademais, a
correspondência dos juros de mora à Selic, implicar a existência de taxa de juros
de mora variável mensalmente, o que repugna a necessária certeza no que tange
ao quantum das sanções de natureza moratória em matéria tributária. E, ainda, a
atribuição ao Banco Central do poder de fixar a Selic é delegação vedada pelo
princípio da legalidade e expressamente proscrita pelo art. 25 do Ato ias
Disposições Constitucionais Transitórias.
3. Deve-se, ainda, fazer o registro de que o presente feito encontrava- e
aguardando julgamento na Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SPI, e foi remetido a esta unidade em face do disposto na Portaria SRF n°
1.161, de 9 de junho e 2005, que cuidou da transferência.
A lide foi decidida pela DRJ de Caminas/SC, no Acórdão 10348, de 06/09/2005, que
decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente o lançamento fiscal (fls127/137).
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.142/174), pleiteando
reforma em síntese: a) Ausência de norma que obrigue o recorrente a prestar informações
relativamente à CPMF nas operações próprias; b) Inexistência de base legal para exigência de
declarações mensais de CPMF; c) Das multas relativas às declarações com prazo de entrega
anterior a 28/08/2000; d) Das multas relativas às declarações com prazo de entrega posterior a
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
7
28/08/2000 e) Cabimento no caso de apenas uma sanção por declaração em atraso; f) Violação ao
princípio da proporcionalidade; g) Da relevação da multa; e, h) Ilegitimidade da SELIC.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, decidiram por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso.
Recurso Especial da Contribuinte
No seu Recurso Especial (fls.142/174) a contribuinte suscita divergência
jurisprudencial de interpretação em relação as seguintes matérias:
1. Falta de base legal para a exigência de multa referente às declarações entregues
antes de 28/08/2000 – indica como paradigma os Acórdãos 9303-002.259, 204-
02.268.
Quanto a primeira matéria, afirma a contribuinte que no acórdão recorrido restou
entendido que a multa por atraso na entrega de declaração de CMPF teria esteio no art. 5o, §3o,
do Decreto-lei no 2.124/1984; ao passo que nos paradigmas, foi reconhecida a inexistência de
fundamentação legal para atribuir multa para os períodos anteriores a agosto de 2000, após a
edição da MP no 2037-21, de agosto de 2000.
2. Cabimento de apenas uma sanção por declaração em atraso – indica como
paradigma os Acórdãos 9303-009.808, 3403-000.266.
Em relação a segunda matéria, aduz que enquanto no v. acórdão recorrido foi
entendido que inexistiria previsão legal de aplicação de uma multa única, mas sim “de penalidade
variável a depender do tempo transcorrido entre o descumprimento da obrigação acessória no
prazo legal e a efetiva entrega da declaração”, de maneira totalmente oposta foi decidido nos
acórdão paradigmas invocados, em que prevaleceu o entendimento que a multa deve ser aplicada
“para cada “mês-calendário ou fração” em que não foram prestadas as informações exigidas, ou
seja, mês-calendário ou fração omitidos, sendo irrelevante por quanto tempo a omissão
perdurou”.
Ao final requer:
PEDIDO
Portanto, configurada a divergência entre o que foi decidido nos acórdãos
paradigmas acima relacionados e o v. acórdão recorrido, mostra-se perfeitamente
cabível “data vênia” o recurso especial previsto nos artigos 67 e seguintes do
Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Ante o exposto, pede e espera o Recorrente seja admitido e provido o presente
recurso especial, reformando-se o v. acórdão recorrido na esteira da
jurisprudência colacionada a fim de que seja julgado insubsistente e cancelado o
auto de infração lavrado.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
8
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
com fundamento no art. 119 do RICARF/2023, decidiu por dar seguimento ao Recurso Especial
interposto pela contribuinte (fls.539/547).
Devidamente cientificada, a Procuradoria da Fazenda Nacional, apresentou suas
contrarrazões (fls.549/559), a qual suscita o indeferimento do feito, tendo que o lançamento da
multa por atraso na entrega das declarações da CPMF com vencimento anterior a 28/08/2000,
tem lastro no art. 11 do Decreto-Lei no 1.968/82, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei no
2.065/83, por força do disposto no art. 5o, § 3o, do Decreto-Lei no 2.124/84.
Em relação ao segundo ponto abordado no recurso, ressalta que a multa deve ser
aplicada “ao mês-calendário ou fração”, da mesma forma prevista no § 3o do art. 11 do Decreto-
lei no 1.968/1982, dispositivo esse referenciado pelo § 3o do art. 5° do Decreto-lei no 2.124/1984,
inexistindo, portanto, previsão legal de aplicação de uma multa única, fixa, mas de penalidade
variável a depender do tempo transcorrido entre o descumprimento da obrigação acessória no
prazo legal e a efetiva entrega da declaração.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Pública:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho Decisório de Admissibilidade, e atende aos pressupostos de
admissibilidade estabelecidos no art. 118 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.643, de 21 de dezembro de 2023. É o
que se passa a demonstrar.
1. Falta de base legal para a exigência de multa referente às declarações
entregues antes de 28/08/2000:
No caso dos autos, em relação aos valores lançados a título de CPMF antes de
28/08/2000, data da emissão da Medida Provisória n° 2.037-21/2000, legislação esta apontada
como divergente, o acórdão recorrido considerando o teor do caput do art. 1o da Portaria MF n°
106/1997, constatou que os dados relativos à CPMF fornecidos à Receita Federal pelas instituições
obrigadas de forma global, por mês, vindo a Receita Federal a regulamentar tal previsão em
conformidade com tal autorização, bem como com fundamento no § 2o do art. 11 da Lei no
9.311/1996, que instituiu a CPMF.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
9
Em sentido oposto, os Acórdãos 9303-002.259, 204-02.268, indicados como
paradigma, fundamentaram suas decisões no sentindo de que antes de editada a MP no 2037-21,
de 25 de agosto de 2000, não havia fundamentação legal para a exigência de multa por ausência
de entrega de declaração de CPMF.
Transcrevem-se excertos do voto vencedor:
(...)
Em relação às declarações entregues em atraso relativamente ao período anterior
a 28/08/2000, a multa se fundamenta no § 3o do art. 5° do Decreto-lei no
2.124/1984, verbis:
Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
3°. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da
legislação sujeitará o infrator a multa de que tratam os §§ 2°, 3° e 4° do
artigo 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 23 de novembro de 1983, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto -lei n° 2.065, de 25 de outubro de
1983. (g.n.)
Com base em autorização legal, o Ministro da Fazenda editou a Portaria n°
106/1997 instituindo a obrigação acessória sob comento (declaração de CPMF),
verbis:
Art. 1° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, prestarão à
Secretaria da Receita Federal as seguintes informações sobre cada
contribuinte:
(...)
Art. 2o O disposto nesta Portaria aplica-se também as instituições de que
trata o art. 2°, inciso IV, da Lei n° 9.311, de 1996, no que se refere às
operações sujeitas ao pagamento da contribuição.
Nesse sentido, descumprida a obrigação acessória de apresentação da declaração
da CPMF, aplica-se a multa prevista no art. 5o, § 3o, do Decreto-lei no 2.124/1984,
acima transcrito.
Os paradigmas tiveram as seguintes transcrições:
Acórdão 9303-002.259:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
10
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA
CPMF
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
MULTA. DECADÊNCIA.
Infração da mesma natureza e origem ocorridas de forma continuada e constante
de uma mesma ação fiscal deve sofrer penalidade única, in casu, por mês de
atraso. De serem afastadas as imposições ocorridas antes do ano de 2000 por
ausência de ato normativo sobre a matéria.
Do voto do ilustre relator, colhe-se o seguinte trecho:
Acolho a alegação da Recorrente sobre a inexistência de fundamentação legal
para atribuir multa para períodos anteriores a agosto de 2000, pois procede o
alegado de que até então ainda não havia sido editada a MP no 2037-21 de 25 de
agosto de 2000, assim como ficou consignado no acórdão paradigmático
transcrito à fl. 651.
Acórdão no 204-02.268:
Assunto: CPMF
Exercício: 1998,1999.
CPMF: MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DE MULTA EM RELAÇÃO AOS PERÍODOS OBJETO
DA AUTUAÇÃO.
A entrega em atraso da declaração de informações da CPMF somente passou a
ser punida com multa a partir da entrada em vigor da Medida Provisória n°
2.037-21, de 25 de agosto e só é aplicável para as declarações cujos prazos de
entrega tenham vencido após esta data. As normas que tratam de aplicação de
penalidade não podem ser interpretadas de forma extensiva de modo a incidir
sobre fatos que não estejam nela expressamente previstos, pelo que não são
aplicáveis à entrega em atraso da declaração da CPMF as normas atinentes à
entrega em atraso da DCTF. Não incidindo as disposições do art. 11, parágrafo 3°,
do Decreto-Lei n°1968/82, com redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.065/83, nos
termos do disposto no § 3° do Decreto-lei 2.124/84, inexistia multa a ser aplicada.
Neste caso, confrontando os arestos paragonados, resta cristalino o dissídio
jurisprudencial, por se tratar de decisões antagônicas bem fundamentadas, de forma que deve ser
conhecido o recurso nesse ponto.
2. Cabimento de apenas uma sanção por declaração em atraso:
Em relação aos efeitos da penalidade no tempo, consta do voto vencedor do
acórdão recorrido que “a multa deve ser aplicada “ao mês-calendário ou fração”, da mesma forma
prevista no § 3o do art. 11 do Decreto-lei no 1.968/1982, dispositivo esse referenciado pelo § 3o do
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
11
art. 5° do Decreto-lei no 2.124/1984, inexistindo, portanto, previsão legal de aplicação de uma
multa única, fixa, mas de penalidade variável a depender do tempo transcorrido entre o
descumprimento da obrigação acessória no prazo legal e a efetiva entrega da declaração”.
Em sentido diverso daquele atribuído pelo acórdão recorrido, nos Acórdãos 9303-
009.808 e 3403-000.266, indicados como paradigma, foi decidido que a multa por falta ou atraso
na entrega das declarações da CPMF é devida apenas uma única vez por mês ou fração de
omissão, sendo incabível a sua exigência multiplicada pelo número de meses em que perdurou o
atraso na entrega da declaração, com fundamento nas interpretações dadas aos artigos 11, do
Decreto-lei n.o 1.968/82 e 47, da MP n.o 2.037-21.
Transcrevem-se excertos do voto vencedor:
Quanto aos eventos ocorridos após 28/08/2000, o fundamento legal da multa
passou a ser o art. 47 da Medida Provisória n° 2.037-21/2000, cuja redação é a
seguinte:
Art. 47. O não-cumprimento das obrigações previstas nos arts. 11 e 19 da
Lei no 9.311, de 1996, sujeita as pessoas jurídicas referidas no art. 45 às
multas de:
I - R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de cinco informações inexatas,
incompletas ou omitidas;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no inciso anterior, se o formulário
ou outro meio de informação padronizado for apresentado fora do período
determinado.
Parágrafo único. Apresentada a informação, fora de prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício, ou se, após a intimação, houver a
apresentação dentro do prazo nesta fixado, as multas serão reduzidas à
metade. (g.n.)
Conforme se verifica do inciso II acima transcrito, a multa deve ser aplicada “ao
mês-calendário ou fração”, da mesma forma prevista no § 3o do art. 11 do
Decreto-lei no 1.968/1982, dispositivo esse referenciado pelo § 3o do art. 5° do
Decreto-lei no 2.124/1984, inexistindo, portanto, previsão legal de aplicação de
uma multa única, fixa, mas de penalidade variável a depender do tempo
transcorrido entre o descumprimento da obrigação acessória no prazo legal e a
efetiva entrega da declaração.
Tal entendimento restou consignado no acórdão no 9303-010.190, prolatado pela
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em 12/02/2020, cuja
ementa assim dispõe:
(...)
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
12
Conforme consta da decisão supra, a multa deve ser apurada multiplicando-se o
valor básico previsto em lei pelo número de meses de atraso no cumprimento da
obrigação acessória (declaração da CPMF).
Os paradigmas tiveram as seguintes transcrições:
Acórdão no 9303-009.808:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA
(CPMF)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
CPMF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. INFRAÇÃO ÚNICA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE ÚNICA.
A entrega a destempo das declarações de CPMF enseja a aplicação de multa,
consoante art. 11, §2o da Lei n.o 9.311/96. Para gradação da penalidade, frente às
interpretações possíveis a serem atribuídas ao disposto nos artigos 11, do
Decreto-lei n.o 1.968/82 e 47, da Medida Provisória n.o 2.037-21/2000, de acordo
com o art. 112 do Código Tributário Nacional - CTN, a mais adequada é a
conclusão pela aplicação da sanção pecuniária para cada “mês-calendário ou
fração” em que não foram prestadas as informações exigidas, ou seja, mês-
calendário ou fração omitidos, sendo irrelevante por quanto tempo a omissão
perdurou. Assim, para os casos de declaração mensal, cabível a aplicação da
sanção por uma única vez; já para as obrigações de declaração trimestrais, deve
ser exigida a sanção por três vezes apenas, em nenhuma das hipóteses
importando a duração da mora.
Acórdão no 3403-000.266:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/09/2001 CPMF. DECLARAÇÃO TRIMESTRAL E MENSAL.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A entrega das declarações de CPMF após o prazo legal enseja a aplicação da multa
prevista no art. 11, § 2', da Lei n°9311/96.
MULTA, GRADAÇÃO. INFRAÇÃO CONTINUADA.
A infração pela falta de entrega de declaração de CPMF é única, devendo ser
desta forma considerada para fim de aplicação da penalidade. Não é admissível,
ou existente em nosso ordenamento jurídico, a imposição de multas indefinidas,
sem limitação de valor (Acórdão 201-80,745, Rel. Cons. Fabiola Cassiano
Keramidas, j. 20,11.2007).
Do voto do ilustre relator, destaca-se o seguinte trecho:
A Fiscalização, neste caso concreto, interpretou este dispositivo no sentido de
multiplicar a multa pelo número de meses em atraso. Com efeito, conforme se
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
13
verifica do demonstrativo de fl. 03, a Fiscalização aplicou a multa de R$ 10.000,00,
prevista no inciso II do art. 47, acima citado, multiplicando-a pelo número de
meses em que o contribuinte permaneceu em atraso na apresentação das
informações que deveria prestar naquele mês-calendário que ficou para trás.
Entendo que este método configura uma aplicação cumulativa de penalidades
em relação ao uma única infração, que embora perdure no tempo permanece
sendo uma única infração.
O valor de R$ 10.000,00 deve ser entendido como limite para a punição do atraso
em relação às informações que deveriam ter sido prestadas em um determinado
mês calendário.
Tendo em vista que as decisões comparadas apresentam entendimento divergente
em relação ao cálculo da penalidade por atraso na entrega da Declaração de CPMF, deve ser
conhecido o recurso também nesse ponto, de forma que passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
1. Falta de base legal para a exigência de multa referente às declarações
entregues antes de 28/08/2000:
A primeira controvérsia cinge-se à questão da obrigatoriedade de apresentação das
declarações da CPMF antes Medida Provisória no 2.037-21, de 25/08/2000, publicada no DOU de
28/08/2000, que estatuiu nova forma de cálculo para as multas por atraso nas declarações da
CPMF, com base no art. 5o do DL no 2.124/84 e na exigência da multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no art. 11 do DL no 1.968/82.
No caso, a matéria sob discussão, trata de MULTA por atraso na entrega de
declarações da CPMF no período de abril de 1998 a agosto de 2000, com lançamento em
04/03/2002 (fls.03/10).
A recorrente sustenta a impossibilidade de exigência de multa por atraso na
entrega da declaração de CPMF antes do advento da MP no 2.037/2001, ou seja, para a
contribuinte autuada antes de 28/08/2000 não haveria previsão legal para a aplicação da referida
penalidade. Defende que o Decreto-lei no 1.968/82 e o Decreto-Lei no 2.124/84 não dão amparo
legal à exigência da referida multa.
Contrapondo tais argumentos, defende a Fazenda Nacional que a multa por atraso
na entrega das declarações da CPMF com vencimento anterior a 28/08/2000, tem lastro no art. 11
do Decreto-Lei no 1.968/82, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei no 2.065/83, por força
do disposto no art. 5o, § 3o, do Decreto-Lei no 2.124/84.
Ressalta-se nesse ponto, que a obrigação de entrega das declarações está prevista
nos arts, 11 e 19 da Lei n° 9.311/96, - que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá outras
providências -, prescreve o seguinte:
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
14
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da
contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§1o No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e
registros, bem como estabelecer obrigações acessórias.
§2o As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações
necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas
operações, nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos
pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para
constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável
à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para
instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de
crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no
âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente,
observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações posteriores. (Redação dada pela Lei no 10.174, de 2001)
§ 3o-A. (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.174, de 2001)
§ 4° Na falta de informações ou insuficiência de dados necessários à apuração da
contribuição, esta será determinada com base em elementos de que dispuser a
fiscalização.
(...)
Art. 19. A Secretaria da Receita Federal e o Banco Central do Brasil, no âmbito das
respectivas competências, baixarão as normas necessárias à execução desta Lei.
A multa pelo atraso na entrega das declarações mensais de CPMF (obrigação
acessória prevista no artigo 11 e 19 da Lei 9.311/1996, citado acima, teve, em um primeiro
momento, fundamento no artigo 5°, §3°, do Decreto-lei 2.124/1984 , in verbis:
Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
3°. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o infrator a multa de que tratam os §§ 2°, 3° e 4° do artigo 11 do
Decreto-lei n° 1.968, de 23 de novembro de 1983, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto -lei n° 2.065, de 25 de outubro de 1983. (grifou-se).
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
15
Ressalta-se nesse ponto, que o artigo 5°, §3°, do Decreto 2.124/1984 não prevê
aplicação de penalidade apenas em relação a obrigações acessórias instituídas pelo Ministro da
Fazenda, pois o artigo 11, §1°, da Lei 9.311/1996 confere, expressamente, atribuição à RFB para
estabelecer obrigações acessórias, em verdade, delegando atribuição a órgão subordinado ao
Ministério da Fazenda, além de que tal dispositivo não estabelece penalização ao descumprimento
apenas de obrigações acessórias instituídas pelo Ministro da Fazenda, mas a todas aquelas
instituídas na forma da legislação, de modo que o que se verifica é que a interpretação restritiva
dada pela recorrente ao dispositivo não se harmoniza com o que ali previsto, o que seria possível
apenas se o dispositivo previsse o não cumprimento da obrigação acessória na forma deste artigo,
o que não é o caso.
Note-se, ademais, que a própria redação do caput do mencionado artigo 5o, § 3o do
Decreto-Lei 2.124/1984, que, no plural, refere "tributos federais", deixa claro que não se trata de
comando restrito ao imposto de renda, como arguiu a recorrente.
Há que destacar, ainda, que com base em autorização legal, o Ministro da Fazenda
editou a Portaria n° 106/1997 instituindo a obrigação acessória sob comento (declaração de
CPMF), verbis:
Art. 1° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, prestarão à Secretaria da
Receita Federal as seguintes informações sobre cada contribuinte:
(...)
Art. 2o O disposto nesta Portaria aplica-se também as instituições de que trata o
art. 2°, inciso IV, da Lei n° 9.311, de 1996, no que se refere às operações sujeitas
ao pagamento da contribuição
A aplicação da sanção pecuniária decorreu de descumprimento de obrigação
acessória, consubstanciada na entrega de declaração mensal de CPMF na forma definida pela RFB,
conforme estabelecido nas IN SRF 49/1998:
Art. 1o As instituições responsáveis pela retenção da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira - CPMF e as instituições sujeitas à apuração dessa contribuição com
base em registros contábeis, deverão apresentar à Secretaria da Receita Federal a
Declaração de Informações Consolidadas - CPMF, conforme as especificações
técnicas constantes do Anexo Único.
Parágrafo único. As informações de que trata este artigo serão:
a) prestadas em meio magnético, através de disquete;
b) consolidadas mensalmente, abrangendo os períodos semanais de apuração da
CPMF encerrados em cada mês;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
16
A instrução normativa editada pela RFB que estabeleceu tais obrigações acessórias,
por sua vez, encontram fundamento de validade no artigo 11, §§, da Lei no 9.311/1996. Portanto,
com base no §1° do citado artigo, a RFB editou as instruções normativas que estabeleceram a
obrigatoriedade de apresentação da "Declaração de Informações Consolidadas - CPMF" de forma
mensal, não havendo qualquer ilegalidade em se estabelecer tal obrigação acessória através de
ato infralegal.
Isto porque, além de não haver exigência expressa de que seja veiculada por lei
stricto sensu, o Código Tributário Nacional estabelece que "a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos" (artigo 113, §2°).
Neste sentido, o artigo 96, CTN, dispõe que "a expressão 'legislação tributária'
compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes".
Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal Federal, firmou posicionamento no sentido
de que a obrigação acessória não decorre apenas de Lei, podendo ser legal e constitucional
normas infralegais, conforme julgamento da ACO 1098/MG:
4. As obrigações principais são orientadas pelo princípio da legalidade tributária,
devendo ser instituídas por meio de lei em sentido formal, nos termos do art. 150,
I, da Constituição. Por outro lado, nos termos do art. 113, § 2o, do Código
Tributário Nacional, a obrigação acessória decorre da legislação tributária. Esse
termo não engloba apenas as leis, mas também “os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou
em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes”, conforme o art.
96 do Código Tributário Nacional. Assim, não há qualquer vedação ao
estabelecimento de obrigações acessórias por meio de atos infralegais.
O que se conclui é que embora a obrigação acessória tenha sido especificada em
normas infralegais, a previsão na medida provisória, supracitada, de sanção por descumprimento
da obrigação prevista em lei (Lei 9.311/1996) não torna ilegal a autuação.
O que se conclui é que de fato o artigo 11 da Lei 9.311/1996 conferiu atribuição à
RFB para impor obrigações acessórias no interesse da fiscalização da tributação da CPMF. Não
sendo esta cumprida pela recorrente, há subsunção dos fatos à norma sancionadora (lei "stricto
sensu"), não sendo possível cogitar de ocorrência de violação apenas das normas infralegais (e não
da lei em sentido estrito), pois, à similitude do que ocorre com as normas penais em branco, é
possível a tipificação de ato carente de complementação, que ocorre no caso.
Na mesma linha a jurisprudência desta Turma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
17
Data do fato gerador: 31/07/1997, 31/10/1997, 30/01/1998, 31/03/1998,
31/07/1998, 31/08/1998, 30/09/1998, 30/10/1998, 30/11/1998, 31/12/1998,
29/01/1999
CPMF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.03721, DE
25/08/2000.
O lançamento da multa por atraso na entrega das declarações da CPMF com
vencimento anterior a 28/08/2000 fundamenta-se no art. 11 do Decreto-Lei n°
1.968/82, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 2.065/83, por força do
disposto no art. 5°, § 3°, do Decreto-Lei n°2.124/84. Para os fatos geradores de
28/08/2000 em diante, a multa está prevista no art. 47 da MP n° 2.037-21/2000,
que corresponde, atualmente, ao art. 46 da MP n°2.158- 35/2001.
(Acórdão no 9303008.661, Processo no 16327.003070/2002-47, Rel. Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 16 de maio de 2019)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA
(CPMF)
Data do fato gerador: 20/03/2002
CPMF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. MULTA.
CABIMENTO. MP No 2.037-21, DE 2000.
O lançamento da multa por atraso na entrega das declarações da CPMF com
vencimento anterior a 28/08/2000, fundamenta-se no art. 11 do Decreto-Lei no
1.968, de 1982, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei no 2.065, de 1983,
por força do disposto no art. 5o, §3o, do Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 28/08/2000, inclusive, a multa por
atraso na entrega das declarações da CPMF está prevista no art. 47 da MP n°
2.037-21/2000, que corresponde, atualmente, ao art. 46 da MP no 2.158-35, de
2001. (Acórdão no 9303-010.638, Processo no 15169.000138/2015-58, Redator
designado Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Sessão de 15 de setembro
de 2020).
Do exposto, nego provimento ao recurso da contribuinte nesse ponto.
2. Cabimento de apenas uma sanção por declaração em atraso:
O segundo ponto a ser enfrentado por esta Turma, diz respeito a forma de cálculo
para a aplicação da multa por atraso na entrega da declaração. Mais especificamente às
interpretações possíveis a serem atribuídas ao disposto nos artigos 11, do Decreto-lei n.o 1.968/82
e 47, da Medida Provisória n.o 2.037-21/2000, se para cada “mês-calendário ou fração”, em que
não foram prestadas as informações exigidas, ou seja, mês-calendário ou fração omitidos, sendo
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
18
irrelevante por quanto tempo a omissão perdurou; ou, se multiplicado pelo número de meses de
atraso.
No caso posto, a fiscalização aplicou reiteradamente a multa de R$ 57,34 ao
mês/fração, sobre o mesmo fato gerador até a entrega das declarações, conforme trechos
extraídos do Termo de Verificação Fiscal (fls.08/12):
Apesar do contribuinte ter atendido plenamente a intimação, o mesmo está
sujeito a penalidade prevista na Medida Provisória 2.037-21, de 25/08/2000 e
reedições posteriores, convalidadas pelas MP 2.113-26 e MP 2.158-33 e
alterações posteriores que estabeleceram:
A penalidade acima aplica-se para declarações com prazo de entrega posterior a
28/08/2000. Para as declarações anteriores aplica-se a penalidade prevista no art.
11, parágrafo 3o, do Decreto-lei n. 1968/82, com redação do DL 2.065/83, por
força do previsto no DL 2.124/84, conforme determinado na Nota Cosit/Coope
30/2002.
Observadas as atualizações e conversões a multa em questão é de R$ 57,34 ao
mês ou fração, com a mesma redução prevista na MP 2.037-21.
Desta forma será constituída de oficio as multas abaixo descritas, com a redução
de 50% pelo atendimento tempestivo da intimação:

Do voto vencedor do acórdão recorrido, prevaleceu o entendimento de que a
penalidade deve ser mantida nos exatos termos lançados pela Fiscalização:
Conforme se verifica do inciso II acima transcrito, a multa deve ser aplicada “ao
mês-calendário ou fração”, da mesma forma prevista no § 3o do art. 11 do
Decreto-lei no 1.968/1982, dispositivo esse referenciado pelo § 3o do art. 5° do
Decreto-lei no 2.124/1984, inexistindo, portanto, previsão legal de aplicação de
uma multa única, fixa, mas de penalidade variável a depender do tempo
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
19
transcorrido entre o descumprimento da obrigação acessória no prazo legal e a
efetiva entrega da declaração.
Nesse ponto, defende a recorrente que a multa por falta ou atraso na entrega das
declarações da CPMF é devida apenas uma única vez por mês ou fração de omissão, sendo
incabível a sua exigência multiplicada pelo número de meses em que perdurou o atraso na
entrega da declaração. Nesse sentido defende que “o dispositivo legal ao prever a multa pelo
descumprimento das obrigações previstas no artigo 11 da Lei 9.311/96 pelos valores de R$ 5,00, na
hipótese de informações inexatas, ou R$ 10.000,00 por entrega de informações fora do prazo legal
(caso concreto) sem qualquer previsão no sentido de que a multa deveria ser multiplicada pelo
número de meses em atraso nesta última hipótese”.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional afirma que “ a multa deve ser aplicada “ao
mês-calendário ou fração”, da mesma forma prevista no § 3o do art. 11 do Decreto-lei no
1.968/1982, dispositivo esse referenciado pelo § 3o do art. 5° do Decreto-lei no 2.124/1984,
inexistindo, portanto, previsão legal de aplicação de uma multa única, fixa, mas de penalidade
variável a depender do tempo transcorrido entre o descumprimento da obrigação acessória no
prazo legal e a efetiva entrega da declaração”.
Com já tratado acima, em relação às declarações entregues em atraso
relativamente ao período anterior a 28/08/2000, a multa se fundamenta no § 3o do art. 5° do
Decreto-lei no 2.124/1984:
Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
3°. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o infrator a multa de que tratam os §§ 2°, 3° e 4° do artigo 11 do
Decreto-lei n° 1.968, de 23 de novembro de 1983, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto -lei n° 2.065, de 25 de outubro de 1983. (g.n.)
Para as declarações anteriores aplicou-se a penalidade foi aplicada com base no
parágrafo 3o do art. 11, do Decreto-lei n. 1968/82 (com redação do DL 2.065/83), por força do
previsto no DL 2.124/84, in verbis:
Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar à Secretaria da Receita
Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros, pagar ou
creditar no ano anterior, bem como o Imposto de Renda que tenha retido.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
§ 1o A informação deve ser prestada nos prazos fixados e em formulário
padronizado aprovado pela Secretaria da Receita Federal. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
20
§ 2o Será aplicada multa de valor equivalente ao de uma OTRN para cada grupo
de cinco informações inexatas, incompletas ou omitidas, apuradas nos
formulários entregues em cada período determinado. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
§ 3o Se o formulário padronizado (§ 1o) for apresentado após o período
determinado, será aplicada multa de 10 ORTN, ao mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no parágrafo anterior. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
§ 4o Apresentado o formulário, ou a informação, fora de prazo, mas antes de
qualquer procedimento ex officio, ou se, após a intimação, houver a apresentação
dentro do prazo nesta fixado, as multas cabíveis serão reduzidas à metade.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
Art. 12. O limite fixado no artigo 4o do Decreto-lei no 1.887, de 29 de outubro de
1981, fica aumentado para duzentos e cinqüenta mil cruzeiros.
Quanto aos eventos ocorridos após 28/08/2000, o fundamento legal da multa
passou a ser o art. 47 da Medida Provisória n° 2.037-21/2000, cuja redação é a seguinte:
Art. 47. O não-cumprimento das obrigações previstas nos arts. 11 e 19 da Lei no
9.311, de 1996, sujeita as pessoas jurídicas referidas no art. 45 às multas de:
I - R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou
omitidas;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês-calendário ou fração, independentemente
da sanção prevista no inciso anterior, se o formulário ou outro meio de
informação padronizado for apresentado fora do período determinado.
Parágrafo único. Apresentada a informação, fora de prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício, ou se, após a intimação, houver a apresentação dentro
do prazo nesta fixado, as multas serão reduzidas à metade.
No caso específico da multa prevista para a infração à obrigação meramente formal,
em que comprovadamente não houve falta de recolhimento do tributo, não se justifica a
pretendida aplicação indiscriminada de penalidades, simplesmente multiplicadas pela d.
Fiscalização pelo número de meses em que o recorrente permaneceu inadimplente nas
informações mensais que deveria prestar.
Importante ressaltar, que o legislador visou impedir a aplicação abusiva das
referidas penalidades, ao prever no inciso I, limitou a aplicação da multa ao valor de R$ 5,00 por
grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou omitidas, enquanto que o inciso II do mesmo
artigo, no caso de persistência da infração, limita a multa agravada em R$ 10.000 00 ao mês -
calendário ou fração, independentemente da sanção prevista no inciso anterior, se o formulário
ou outro meio de informação padronizado for apresentado fora do período deter minado.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
21
O que se extrai da leitura atenta e conjugada dos dispositivos em comento, resulta
claro que a própria lei pressupõe que as infrações se apresentem de forma sequencial, ferindo o
mesmo objeto da tutela jurídica e guardando afinidade com igual fundamento fático (falta de
entrega das referidas informações), o que as caracteriza como comportamento de feição
continuada, sujeitando-as a duas sansões subsequentes, cujas respectivas aplicações se acham
ambas legalmente limitadas: a primeira, ao valor de R$ 5,00 por grupo de cinco informações
inexatas, incompletas ou omitidas, e a segunda, na persistência da primeira infração, limitada ao
valor de R$ 10.000,00 ao mês -calendário ou fração, independentemente da sanção prevista no
inciso anterior, se o . formulário ou outro meio de informação padronizado for apresentado fora
do período determinado.
Estes limites legalmente impostos às referidas multas (limites mínimos e máximos
de valor e limites de períodos de apuração), visam exatamente impedir abusos que tomem a sua
aplicação irrazoável ou desproporcional, tal como ocorre no caso concreto, onde se constata que a
aplicação conjugada e indiscriminada das referidas penalidades, em decorrência de uma única
falta de entrega de declaração num único mês.
Ressalta-se, se a própria lei prevê a aplicação das referidas multas até o limite
máximo de R$ 10.000,00 ao mês da inadimplência de informação, não parece razoável que esse
limite legal possa ser extrapolado pela d. Fiscalização, mediante a simples multiplicação de seu
valor pelo número de meses em que o recorrente permaneceu inadimplente, mormente
considerando-se que os referidos limites se encontram sob expressa reserva da lei (art. 97, inciso
V do CTN1), e que foram instituídos exatamente para refrear os abusos, a irrazoabilidade ou a
desproporcionalidade na sua aplicação.
Nesse sentido, cito o Acordão no 9303-009.808, de 13/11/2019, proferido por esta
Turma, em composição diversa, onde restou pacificado o entendimento pela impossibilidade da
aplicação cumulada de penalidades idênticas no caso de infração continuada a obrigações
acessórias, tendo em vista a irrazoabilidade da aplicação de um somatório de sanções pecuniárias
para cada mês de apuração. Segue a transcrição da ementa:
Processo no 10768.016718/2002-70
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-009.808 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 13 de novembro de 2019
Recorrente FAZENDA NACIONAL

1 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras
infrações nela definidas;

Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
22
Interessado BANCO BRASCAN S/A ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE
MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
CPMF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. INFRAÇÃO ÚNICA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE ÚNICA.
A entrega a destempo das declarações de CPMF enseja a aplicação de multa,
consoante art. 11, §2o da Lei n.o 9.311/96.
Para gradação da penalidade, frente às interpretações possíveis a serem
atribuídas ao disposto nos artigos 11, do Decreto-lei n.o 1.968/82 e 47, da Medida
Provisória n.o 2.037-21/2000, de acordo com o art. 112 do Código Tributário
Nacional - CTN, a mais adequada é a conclusão pela aplicação da sanção
pecuniária para cada “mês-calendário ou fração” em que não foram prestadas
as informações exigidas, ou seja, mês-calendário ou fração omitidos, sendo
irrelevante por quanto tempo a omissão perdurou. Assim, para os casos de
declaração mensal, cabível a aplicação da sanção por uma única vez; já para as
obrigações de declaração trimestrais, deve ser exigida a sanção por três vezes
apenas, em nenhuma das hipóteses importando a duração da mora.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Jorge Olmiro Lock Freire e
Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe deram provimento.
Reforça o argumento o fato de que ambas as Turmas de Direito Tributário do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, possuem orientação de que há infração continuada quando a
Administração Pública, em uma mesma oportunidade fiscalizatória, constata a ocorrência de
diversas infrações da mesma natureza, o que enseja a aplicação de multa singular, por analogia ao
disposto no art. 71, do Código Penal.
Cito como exemplo o recente julgado de 05 de março de 2024 (EDcl no AgInt nos
EDcl no REsp no 2.024.039 – RJ), em caso idêntico a este posto em julgamento.
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.
INFRAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA. MULTA ÚNICA. PRECEDENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A matéria não foi apreciada no acórdão que julgou o Agravo Interno, o que se
faz agora. Com razão o recorrente, pois tanto a Primeira Turma quanto a
Segunda Turma do STJ possuem orientação de que há infração continuada
quando a Administração Pública, em uma mesma oportunidade fiscalizatória,
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
23
constata a ocorrência de diversas infrações da mesma natureza, o que enseja a
aplicação de multa singular. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.666.784/RJ, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.3.2018; AgInt no AREsp
1.129.674/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8.3.2021; e AgInt
no REsp 1.782.525/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
16.5.2019.
2. No caso dos autos, a Corte a quo consignou que, “havendo norma expressa na
legislação tributária para aplicação da penalidade pela permanência da infração,
não pode o julgador lançar mão do recurso da analogia, que pressupõe a ausência
de norma, para adotar a causa geral de aumento dos crimes continuados (art. 71
do Código Penal)” (fl. 621, e-STJ, grifei). Como se observa, o aresto de origem
destoa do entendimento desta Corte Superior de modo que merece reforma
quanto a esse fundamento.
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos, para dar parcial
provimento ao Recurso Especial e reconhecer a violação ao art. 71 do Código
Penal.
Apesar da ementa não transparecer que se trata do mesmo caso, oportuna a
transcrição do trecho do relatório, onde consta os pedidos suscitados pela parte autora:
3. A parte sustenta: i) o art. 11 do Decreto-Lei 1.968/1982 (com a redação do art. 10 do
Decreto-Lei 2.605/1983) versa sobre a penalidade relativa a declarações pertinentes ao
Imposto de Renda (como a DCTF), não à CPMF, dessa forma teria havido punição por
analogia; ii) houve ofensa ao princípio da irretroatividade, de modo que se deve afastar
a aplicação da multa prevista no art. 47 da MP 2.037-21/2000 em relação às
declarações da CPMF que deveriam ter sido entregues nos períodos de 1.1998 a
8.2000, uma vez que, nesses casos, a infração foi cometida antes da instituição daquela
penalidade; iii) a multa foi fixada em valor desproporcional, e o STF decidiu, no AgR
no ARE 1.158.977/GO, que ela não pode superar o valor do tributo devido.
Ademais, pela leitura de diversos julgados sobre este tema, em que se tem mais de
um interpretação possível a ser atribuída ao disposto nos artigos 11, do Decreto-lei n.o 1.968/82 e
47, da Medida Provisória n.o 2.037-21/2000, ou seja, quando se tem um dispositivo com redação
pouco clara, em que uma redação confusa dá abertura a mais de uma interpretação, deve
prevalecer aquela mais favorável ao contribuinte, conforme previsto no art. 112 do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
24
Portanto, dou provimento ao recurso da contribuinte nesse ponto.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte, para no mérito dar parcial provimento, para que seja reduzida a penalidade aplicada
a uma multa por infração, independentemente dos meses de atraso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Registro no presente voto a divergência em relação ao posicionamento da relatora,
no que se refere à matéria intitulada de “Cabimento de apenas uma sanção por declaração em
atraso”, tendo em conta que o posicionamento divergente prevaleceu na votação.
Os paradigmas colacionados comprovam que o tema não é pacífico neste CARF,
sendo as decisões em sentido contrário ao acórdão recorrido tomadas por maioria, vencidos três
conselheiros, de oito (Acórdão 9303-009.808), ou por maioria imperfeita (tendo, entre os seis
conselheiros, no Acórdão 3403-000.266, dois votado de acordo com o recorrido, dois em sentido
contrário, e dois acompanhando o sentido contrário apenas pelas conclusões).
O próprio acórdão recorrido foi decidido por maioria, com distintos
posicionamentos sobre a possibilidade (ou não) de cabimento da multa uma única vez, ou até por
trimestre.
Analisando a legislação de regência, utilizada como fundamento da multa após
28/02/2000 (MP 2.037-21/2000, art. 47), percebe-se que a aplicação se dá “ao mês-calendário ou
fração”, aliás, tal qual acontecia antes de tal data, com fundamento no § 3o do art. 5° do Decreto-
lei no 2.124/1984 e na redação dada aos §§ 2°, 3° e 4° do artigo 11 do Decreto-lei n. 1.968/1982
pelo Decreto -lei no 2.065/1983). A expressão não indica “multa única”, mas uma multa a cada
“mês-calendário ou fração”, de acordo com o tempo transcorrido entre o descumprimento da
obrigação acessória na forma normativamente prescrita e a efetiva entrega da declaração.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
25
Aliamo-nos, assim, ao posicionamento majoritariamente externado no acórdão
recorrido, que remete, inclusive, a precedente que reflete posicionamento mais recente desta
Câmara (Acórdão 9303-010.190, de 12/02/2020), posterior ao paradigma colacionado (que data
de 13/11/2019).
Neste segundo julgado da Cãmara Superior, o relator (Cons. Luiz Eduardo de
Oliveira Santos), revendo posicionamento adotado no precedente anterior, consignou que:
“O contribuinte alega que a Fiscalização teria imposto tantas multas quantos
foram os meses de atraso para cada uma das declarações apresentadas e que tal
procedimento não está correto. No Acórdão recorrido decidiu-se que o valor da
multa imposta no lançamento encontra respaldo legal, no entanto deveria ser
reduzido por valor mensal (por infração), pois não foi pretensão do legislador
estabelecer multa de caráter infinito e desproporcional.
Aqui, encontra-se em discussão o critério de Cálculo da Multa por atraso na
entrega de declarações relativas à CPMF, se de forma única ou cumulativa.
Com efeito, quando a legislação determina a multa por mês de atraso, haveria,
em tese, duas possíveis interpretações para o texto:
(a) a primeira, de que o mês de atraso se refira ao mês em que a declaração é
exigida e, portanto, a multa seria devida uma única vez, não cabendo nova
exigência nos meses posteriores; e
(b) a segunda, de que o mês de atraso se refira ao período compreendido entre o
vencimento do prazo para entrega da declaração e sua efetiva entrega (ou o
lançamento, no caso de a entrega não ter ainda ocorrido), situação em que
caberia nova exigência da multa a cada mês transcorrido.
Antes de prosseguir, necessito fazer uma ressalva. Em decisão recente deste
colegiado, no acórdão 9303-009.808, de novembro de 2019, quando julguei pela
primeira vez a matéria, acompanhei o voto da Sra. Relatora, Dra. Vanessa
Marini Cecconello, entendendo que a aplicação da multa por falta ou atraso na
apresentação da Declaração de CPMF seria única.
Entretanto, neste momento, enfrentando a matéria na qualidade de relator,
realizando uma análise mais aprofundada do tema, concluí pela necessidade de
alteração do entendimento.” (grifo nosso)
Em tal julgado, decidiu-se, por maioria de votos, que:
“CPMF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. FORMA DE
CÁLCULO.
Por força de comando normativo expresso, que não se pode afastar por
considerações de irrazoabilidade ou desproporcionalidade, a multa incidente na
entrega fora do prazo das declarações de prestação de informações relativas à
CPMF, previstas nos arts. 11 e 19 da Lei no 9.311, de 1996, incide “por mês-
calendário ou fração”. Nesses termos, o valor final da penalidade é apurado
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.523 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.000752/2002-06
26
multiplicando-se o valor pelo número de meses transcorridos desde a data
prevista na lei para sua entrega até o cumprimento da obrigação acessória.”
Alinho-me ao exame mais detido efetuado por esta Câmara Superior em 2020, que
coincide com o adotado no recorrido, em observância aos estritos termos que estabelece a norma
instituidora da penalidade, como aqui exposto.
Assim, voto pela manutenção do acórdão recorrido, o que culmina no não
provimento do recurso voluntário interposto em relação à matéria.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 587
DF CARF MF
Original